Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707299-18.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARCELLA MARTINS DE MELO RECORRIDO: RAPHAEL RAMOS CAMPOS DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados. A Lei no. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverão ser realizados em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95). No caso, o recurso inominado foi interposto em 14/10/2024, às 14h53m. Assim, o termo final para comprovação do recolhimento se deu em 16/10/2024, às 14h53m. Ocorre que o comprovante de pagamento do preparo foi juntado aos autos apenas em 18/10/2024 (ID 65905925), ultrapassando o prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas. Ademais, não foram apresentadas as guias correspondentes, em ofensa ao artigo 7o, § 1o, da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013. Dessa forma, não verifico a omissão apontada. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito